Tribunal: STF
Processo: Pet 9969
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição em que consta como requerente o Promotor de Justiça O.B.F. e requeridos o Estado de São Paulo e o Conselho Nacional do Ministério Público. 
    O feito foi autuado no Supremo Tribunal Federal em razão do acolhimento de preliminar de incompetência absoluta pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP nos autos n. 1033522-07.2021.8.23-0053. 
    Na origem, o requerente, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, ajuizou ação anulatória de ato administrativo, com pedido liminar, em face do Estado de São Paulo, objetivando a desconstituição da sentença proferida pelo Procurador-Geral de Justiça em procedimento disciplinar que culminou na aplicação de sanção de advertência (eDOC 1).
    Colhe-se dos autos que a sentença foi confirmada pelo Órgão Especial do MPE e, posteriormente, a pedido do requerente, analisada e ratificada em feito de Revisão de Processo Disciplinar pelo Conselho Superior do Ministério Público. 
     A Fazenda Pública do Estado de São Paulo ofereceu contestação no processo de origem (eDOC 30) e, em sede de preliminar de mérito, alegou a incompetência absoluta do Juízo Estadual, em razão da recente decisão proferida na Rcl 33.459 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 23.3.2021.
    O Juízo acolheu a preliminar (eDOC 43) e o feito foi remetido a esta Corte.
    É o relatório. Decido. 
    De início, em relação à competência desta Corte para processar e julgar ações em face de atos finalísticos praticados pelo Conselho Nacional do Ministério Público, cite-se o art. 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, a saber:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.
    Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as ações do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal.
    É bem verdade que esta Corte, ao julgar a Questão de Ordem na AO 1814, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, limitou a sua competência para processar e julgar ações que questionam atos do CNJ e do CNMP às ações tipicamente constitucionais: mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus e habeas data. O acórdão restou assim ementado:
    “COMPETÊNCIA AÇÃO RITO ORDINÁRIO UNIÃO MÓVEL ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cabe à Justiça Federal processar e julgar ação ajuizada contra a União presente ato do Conselho Nacional de Justiça. A alínea r do inciso I do artigo 102 da Carta da República, interpretada de forma sistemática, revela a competência do Supremo apenas para os mandados de segurança”. (AO 1814 QO, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 3.12.2014) 
    Assim, embora a competência para as ações constitucionais tenha ficado mantida como sendo do STF, a mesma atribuição constitucional, para o conhecimento e julgamento das ações de rito ordinário, restou definida como sendo da Justiça Federal.
    A partir de 2014, portanto, as decisões do CNJ passaram a ser impugnáveis não só perante o STF (via ações constitucionais), como também perante a Justiça Federal (competente para julgar as ações ordinárias).
    Considero importante lembrar as lições do Ministro Teori Zavascki que, na AC 3511-AgR, explicita as medidas de garantia previstas pela legislação para proteger o sistema de excessos eventuais:
    “(...)
    2. Portanto, segundo a orientação adotada pelo Plenário, as ações a que se refere o art. 102, I, r da Constituição Federal são apenas as ações constitucionais de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e habeas corpus. As demais ações em que se questionam atos do Conselho Nacional de Justiça CNJ e do Conselho nacional do Ministério Público CNMP submetem-se, consequentemente, ao regime de competência estabelecido pelas normas comuns de direito processual.
    3. Poder-se-ia argumentar, contra essa orientação, que não faz sentido submeter a juízo de primeiro grau a possibilidade de anular ou suspender, até liminarmente, ato emanado daqueles Conselhos. Essa preocupação, na verdade, se estende a atos administrativos de outras autoridades e órgãos, como o Presidente da República, o próprio Supremo Tribunal Federal, e assim por diante, cujo ataque, por mandado de segurança, é submetido a órgão jurisdicional superior. Ocorre, todavia, que a própria Constituição estabeleceu distintos regimes de competência em casos tais, que é definida segundo o critério da natureza do procedimento adotado. Assim, quando contestados por mandado de segurança ação de procedimento especialíssimo, dirigido contra a própria autoridade que editou o ato atacado, que nela comparecerá diretamente a competência é atribuída a um órgão jurisdicional de nível superior. Assim, por exemplo, mandados de segurança contra atos do Presidente da República e do STF, serão da competência do STF (CF, art. 102, I, d); contra atos de Ministros de Estado ou do STJ, serão da competência do STJ (CF, art. 105, I, b) e assim por diante. Todavia, quando esses mesmos atos são contestados por outra via procedimental, a demanda será da competência do juízo de primeiro grau, nela figurando como parte demandada, não a autoridade que editou o ato atacado, mas a pessoa jurídica de direito público a que integra.
    Pois bem, nesses casos, o próprio legislador, certamente preocupado com eventuais excessos ilegítimos, cercou o procedimento comum com diversas medidas de garantia. Assim, há expressa vedação legal a concessão de medidas provisórias, cautelares ou antecipatórias, em ações dessa natureza. É o que estabelece o § 1º do art. 2º da Lei 8.437, de 30.06.92 (Dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências), a saber:
    ‘§ 1º. Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal’.
    Da mesma forma, a sentença de primeiro grau, em certos casos, não terá exequibilidade imediata, ficando submetida a reexame necessário e a recurso de apelação, ambos com efeito suspensivo (art. 3º da Lei 8.347/92). Ademais, tanto a sentença, quanto a liminar, podem ter sua execução suspensa por ato da presidência do tribunal nas situações indicadas no art. 4º e seu § 1º da mesma Lei 8.347/92, a saber:
    ‘Art. 4º. Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
    § 1º. Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado’.
    Cumpre registrar que essas disposições, constantes dos artigos 1º, 3º e 4º da Lei 8.347/92, são também aplicáveis à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do CPC, conforme previsão expressa do art. 1º da lei 9.494, de 10.09.97 (Disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública (...), cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 4-MC, Min. Sydney Sanches, DJ de 21.05.99”.
    Esse raciocínio foi construído sob a premissa de que única a decisão judicial capaz de afastar, liminarmente/provisoriamente, a eficácia de ato do CNJ/CNMP, considerando todo o sistema processual pertinente, seria apenas a emanada do Supremo Tribunal Federal.
    Isso porque, o provimento jurisdicional, nas ações de rito ordinário movidas em face da União em razão de ato emanado do CNJ/CNMP, só seria exequível após seu trânsito em julgado, diante da vedação legal de concessão de tutela de urgência pelos Tribunais inferiores.
    Todavia, passou a ser bastante comum os juízes passarem a rever decisões do CNJ/CNMP através da concessão indiscriminada de liminares, que, a rigor, não poderiam ser conferidas, por estarem em franca contrariedade à Lei 8.437/1992 (§ 1º do art. 2º), razão pela qual esta Corte reviu sua jurisprudência para reassentar sua competência para processar e julgar alguns atos do CNJ/CNMP. 
    Esse entendimento foi por mim declinado nos autos da ADI 4.412 MC, DJe 27.11.2019, ao externar que se impõe a revisão da jurisprudência desta Corte, firmada na AO 1.814, quanto à competência para julgar as ações envolvendo os atos dos Conselhos constitucionais. 
    Nesse sentido já se posicionou a Primeira Turma desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES ORDINÁRIAS CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, I, r, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS OUTORGADAS AO CNJ. OBSERVÂNCIA DA RELAÇÃO HIERÁRQUICA CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, exercendo relevante papel na racionalização, transparência e eficiência da administração judiciária. Criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, tem o escopo de conferir efetividade às promessas constitucionais de essência republicana e democrática, notadamente os princípios da publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição. 2. A singularidade da posição institucional do CNJ na estrutura judiciária brasileira resulta no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal Federal, salvo esta Suprema Corte, posto órgão de cúpula do Poder Judiciário pátrio (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006). 3. O Conselho Nacional de Justiça, em perspectiva histórica, simbolizou verdadeira abertura das portas do Judiciário para que representantes da sociedade tomem parte no controle administrativo-financeiro e ético-disciplinar da atuação do Poder, robustecendo-lhe o caráter republicano e democrático (ADI 3.367, Ministro relator Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006) e representa expressiva conquista do Estado democrático de direito, dotando de maior transparência os atos praticados pelos Tribunais e operando como um polo coordenador de políticas nacionais judiciárias. 4. A ratio iuris da criação do CNJ correspondeu à necessidade sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias, nascedouro de um planejamento integrado em prol de maior eficiência e publicidade do sistema de justiça. 5. In casu, a controvérsia jurídico-constitucional reside em definir se esta Suprema Corte ostenta competência originária para processar e julgar ações ordinárias contra atos do CNJ de caráter normativo ou regulamentar, que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, nos termos do artigo 102, inc. I, alínea r, da Constituição Federal. 6. As cláusulas constitucionais que definem a competência originária do Supremo Tribunal Federal estão sujeitas à construção exegética de seu alcance e significado. É que a natureza expressa e taxativa das atribuições da Corte não afasta o labor hermenêutico para definir seu campo de incidência. Em outros termos, as competências insculpidas no art. 102 da Carta da República não consubstanciam molduras rígidas ou inflexíveis, mas espelham tipos normativos sujeitos à conformação por esta Suprema Corte. Precedentes: ADI 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/2006; AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2018; ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/2007 e ACO 1.295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010. 7. A jurisprudência desta Corte, nada obstante predicar que a competência do STF para julgar demandas contra atos do CNJ se limita às ações de natureza mandamental, admitiu, no julgamento do agravo interno na petição 4.656, o conhecimento do mérito de ação ordinária ajuizada no STF contra decisão administrativa do CNJ, assentando que a restrição do permissivo constitucional da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República às ações de natureza mandamental resultaria em conferir à Justiça federal de primeira instância, na espécie vertente, a possibilidade de definir os poderes atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de sua missão, subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida (Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017). 8. A competência do STF prescrita no artigo 102, I, r, da Constituição espelha um mecanismo assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade de suas decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por essa razão, a competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, r, da Constituição não deve ser interpretada com foco apenas na natureza processual da demanda, mas, antes, no objeto do ato do CNJ impugnado. Precedentes: Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017; Rcl 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/8/2015; Rcl 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017; Rcl 14.733, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/4/2015 e Rcl 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/2/2014. 9. A dispersão das ações ordinárias contra atos do CNJ nos juízos federais de primeira instância tem o condão de subverter a posição que foi constitucionalmente outorgada ao Conselho, fragilizando sua autoridade institucional e a própria efetividade de sua missão. Decerto, a submissão de atos e deliberações do CNJ à jurisdição de membros e órgãos subordinados a sua atividade fiscalizatória espelha um indesejável conflito no sistema e uma dilapidação de seu status hierárquico no sistema constitucional. 10. O design institucional do CNJ concebido pela Emenda Constitucional 45/2004 desautoriza que qualquer definição de âmbito nacional seja cassada por juiz de primeiro grau ou que políticas públicas nacionais moldadas pelo órgão sejam desconstituídas mediante a pulverização de ações nos juízos federais. 11. A Constituição Federal, quando pretendeu restringir a competência originária do STF a ações de natureza constitucional, o fez taxativa e especificamente nas alíneas d, i e q do inciso I do artigo 102, sendo certo que em outros dispositivos do artigo 102, I, v. g. nas alíneas n e r, a Carta Maior não impôs expressa restrição quanto ao instrumento processual a ser utilizado. 12. A exegese do artigo 102, I, r, da Constituição Federal, reclama a valoração (i) do caráter genérico da expressão ações acolhida no dispositivo; (ii) das competências e da posição institucional do CNJ no sistema constitucional pátrio; (iii) da natureza das atribuições constitucionais do STF e (iv) da hierarquia ínsita à estrutura do Poder Judiciário.13. A hermenêutica sistemático-teleológica do artigo 102, I, r, da Constituição conduz a que somente sejam submetidas a processo e julgamento no STF as ações ordinárias que impugnam atos do CNJ de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas. 14. As ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser, em regra, processadas e julgadas na Justiça Federal e, somente excepcionalmente, para preservar a posição hierárquica e atuação finalística do Conselho, é que deve ser inaugurada a competência do STF. 15. Deveras, revela-se fundamental resguardar a capacidade decisória do STF, evitando a banalização da jurisdição extraordinária e preservando a própria funcionalidade da Corte. 16. A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, e (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais. 17. In casu, a ação originária questiona a Resolução 151, de 5/7/2012, do Conselho Nacional de Justiça e foi ajuizada com o objetivo de impedir a divulgação dos nomes e das remunerações individualizadas de servidores da Justiça Federal do Paraná e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 18. À luz do ato do CNJ impugnado, verifica-se que a pretensão deduzida pela demanda consubstancia resolução de alcance nacional, fundamentada na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11), impondo reconhecer a competência desta Suprema Corte para processar e julgar a ação originária. 19. Ex positis, voto pelo PROVIMENTO do agravo regimental, para julgar procedente a reclamação e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, determinando-se a remessa dos autos”. (Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019, grifo nosso) 
    Rememore-se a tese fixada, recentemente, no julgamento em conjunto da ADI 4.412 de minha relatoria, Rcl 33.459, Rel. Min. Rosa Weber e Pet 4.770, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18.11.2020 (acórdãos pendentes de publicação):
    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal".
    A jurisprudência atual desta Corte, portanto, é no sentido de que a competência para apreciação da ação de rito ordinária será do Supremo Tribunal Federal caso o ato refutado tenha emanado do Conselho Nacional do Ministério Público no exercício de sua competência constitucional. Nesses termos, confira-se: 
    “Agravo regimental em reclamação. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso I, r, da CF/88. Ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Decisão proferida em ação pelo rito ordinário. Interpretação firmada pelo Plenário da Suprema Corte. Agravo regimental não provido. 1. Segundo recente tese firmada pelo Plenário da Corte, nos termos do art. 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º e 130-A, § 2º, da Constituição Federal. 2. No caso concreto, em que se discute penalidade disciplinar aplicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em face de Procurador de Justiça do Ministério Público Estadual, verifica-se a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do respectivo feito. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 34.979 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021, grifo nosso)
    Ou seja, esta Corte deve julgar ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício da competência constitucional prevista no art. 130-A, § 2º, da CF.
    In casu, cuida-se de ação anulatória ajuizada tão somente contra ato do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público paulista, proferido no processo administrativo disciplinar n. 05/2018 (eDOC 4), não havendo por parte do autor, na petição inicial, qualquer indicação de que haja interesse em impugnar ponto da decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público.
    Dessa forma, não vislumbro competência do STF para a processamento e julgamento do feito.
    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à origem (RISTF, art. 21, §1º). 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente